Tribunal: TJMT
Processo: 1005699-79.2017.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1005699-79.2017.8.11.0000
RECORRENTES: CRISTIANE SILVA VIEIRA E OUTROS
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CUIABÁ-MT
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CRISTIANE SILVA VIEIRA E OUTROS, com fundamento no art. 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 52144981):
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ÁREA VERDE — OCUPAÇÃO IRREGULAR — PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DO RELATÓRIO TÉCNICO NÃO AFASTADA – DIREITO À MORADIA – AUSÊNCIA DE CARÁTER ABSOLUTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Constatada a ocupação irregular de área verde com edificação no local, presente se mostra a probabilidade do direito e o perigo de dano, a autorizar o deferimento da tutela provisória de urgência, para determinar a desocupação do imóvel, uma vez que se trata de área indisponível para construção de moradias, como prevê o art. 3o, XX, do Código Florestal.”
Os Embargos de Declaração opostos contra o acórdão (Id. 54866952) foram parcialmente acolhidos, nos termos da seguinte ementa (Id. 52144981):
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECURSO DESPROVIDO – AMBIENTAL – ÁREA PÚBLICA E DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – DESOCUPAÇÃO E DEMOLIÇÃO DAS CONSTRUÇÕES – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO - CONFIGURADA – INAPLICABILIDADE DAS LEGISLAÇÕES DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA – EXISTÊNCIA DE DANO AO MEIO AMBIENTE – EFEITOS DA PANDEMIA DE COVID-19 – FATO NOVO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - RESULTADO DO JULGAMENTO MANTIDO – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
1. Se no acórdão há o vício apontado pela Embargante, o recurso de embargos de declaração deve ser acolhido parcialmente para sanar a omissão.
2. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).”
Nas razões do Recurso Especial (Id. 74132495), os Recorrentes sustentam violação aos artigos 300, §3o, 489, §1o, incisos I e IV e 1.022, inciso II, todos do Código de Processo Civil, ao argumento de que “ao desprover o Agravo de Instrumento interposto, não apreciou as teses levantadas de inexistência do perigo de dano, essencial à concessão da tutela de urgência, e do risco de irreversibilidade dos efeitos da decisão de primeiro grau. Foi fundamentado, nesta toada, que inexistiria risco de dano irreparável em decorrência de ser a ocupação antiga, perdurando há mais de 10 (dez) anos, além de que a ordem de desocupação e demolição das obras na área sub judice seria completamente irreparável”.
Expõe como requisitos à concessão de efeito suspensivo que:
“quanto à probabilidade de provimento do recurso, axiomática a sua comprovação no tópico anterior, haja vista a flagrante violação aos artigos 1.022, inciso II, 489, §1o, incisos I e IV; e 300, §3°, do CPC.
(...)
O risco de dano grave, de difícil reparação, por outra banda, resta caracterizado diante do fato de a presente demanda envolver o direito à moradia de mais de 10 (dez) famílias de baixa renda – dentre as quais se incluem idosos, mulheres e crianças – que estão na iminência de serem desalojadas.
Ou seja, muitas pessoas hipossuficientes estão prestes a ficar sem abrigo, com a demolição (irreparável) da única residência que possuem, sendo que os Recorrentes não têm recursos financeiros para conseguir outra morada, situação que, repisa-se, atinge cenário estarrecedor durante a pandemia.
Com efeito, o perigo de dano grave – que nestes autos já estaria suficientemente presente diante do fato de que inúmeras pessoas vulneráveis irão residir nas ruas – no momento atual se eleva drasticamente com o surto de COVID-19.” (Id. 74132495)
Recurso tempestivo e preparo dispensado em razão do benefício de gratuidade da justiça, conforme certidões de Ids. 74161464 e 74173466.
É o relatório.
Decido.
De acordo com o artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, em caso de recurso que, em regra, não é dotado de efeito suspensivo, a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave ou de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Assim, para a concessão do provimento de natureza cautelar, mostra-se necessária a comprovação dos requisitos legais, quais sejam, a relevância do fundamento em que se assenta o pedido e o perigo da demora representado pela possibilidade de prejuízo advindo do retardamento da tutela jurisdicional pleiteada, pela insuportabilidade dos danos emergentes do próprio ato impugnado ou pela necessidade de se garantir a posterior eficácia do julgamento definitivo a ser proferido pelo Tribunal Superior.
Da leitura das razões recursais, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que, embora tenha apontado o eventual perigo da demora, não se vislumbra, em análise superficial, a probabilidade do direito.
A jurisprudência do STJ, em regra, não admite a interposição de recurso especial que tenha por objetivo discutir a correção de acórdão que nega ou defere medida liminar ou antecipação de tutela, por não se tratar de decisão em única ou última instância. Incide, analogicamente, o enunciado n. 735 da Súmula do STF.
Afora isso, para alterar a conclusão do acórdão quanto à antiguidade da ocupação seria imprescindível nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial (Súmula n. 7 do STJ).
Por fim, observa-se que o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ no sentido de que não há direito adquirido a poluir ou degradar o meio ambiente, não existindo permissão ao proprietário ou posseiro para a continuidade de práticas vedadas pelo legislador. Precedentes: REsp n. 1.706.625/RN, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 11/9/2018, DJe 18/9/2018; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.734.350/SP, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 16/8/2018, DJe 22/8/2018; e REsp n. 1.381.191/SP, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada da TRF 3a Região), Segunda Turma, julgado em 16/6/2016, DJe 30/6/2016.
Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade do recurso interposto.
Publique-se. Intimem-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça